Tribunal: STF
Processo: RE 79580
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ATENDENTE . DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE
ESCRITURARIO. PRETENSAO A VENCIMENTOS DESTE CARGO. IMPROCEDENCIA.
O DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS PROPRIOS DO
CARGO EM QUE SE ENCONTRA LEGALMENTE INVESTIDO, SEM QUE O DESEMPENHO,
DE FATO, DE UM CONJUNTO DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DAS PERTINENTES AO
SEU CARGO BASTE POR SI SÓ PARA LHES  CONFERIR DIREITO AOS
VENCIMENTOS CORRESPONDENTES. ACÓRDÃO QUE JULGA 'SOB PATENTE
INSPIRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA', REFERINDO-SE A LEI ESTADUAL
PARA DESATENDER, OBLIQUAMENTE, AO CONSTANTE DA SÚMULA 339.-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.